Tribunal: TJPA
Processo: 0819717-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819717-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON JOSE SILVA FARIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. FALTA GRAVE. ART. 50, II DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DA RECAPTURA. REVOGAÇÃO PARCIAL DOS DIAS REMIDOS. DECLARAÇÃO DE MAU COMPORTAMENTO. LEGALIDADE DAS SANÇÕES EXECUTÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto por Anderson José Silva Farias contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que reconheceu a prática de falta grave decorrente do não retorno de saída temporária, determinando a regressão do agravante ao regime fechado, a alteração da data-base para a data da recaptura, a revogação de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a declaração de mau comportamento pelo prazo de 06 (seis) meses.

2. Consta dos autos que o agravante deixou de retornar ao estabelecimento prisional em 02/06/2021, permanecendo foragido até 02/04/2025, quando foi recapturado, circunstância admitida pelo próprio apenado em audiência de justificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do reconhecimento da falta grave decorrente da evasão do sistema prisional mediante não retorno de saída temporária; e (ii) a legitimidade da regressão ao regime fechado, da alteração da data-base, da revogação parcial dos dias remidos e da declaração de mau comportamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O não retorno de saída temporária configura falta grave, nos termos do art. 50, II da Lei de Execução Penal, sendo apto a ensejar regressão de regime, nos moldes do art. 118, I da LEP.
5. A evasão do sistema prisional representa violação grave aos deveres inerentes ao regime menos rigoroso e frustra a finalidade progressiva da execução penal, independentemente da prática de novo delito durante o período de fuga.
6. A ausência de cometimento de nova infração penal não descaracteriza a falta disciplinar, uma vez que a sanção executória decorre da própria evasão e do descumprimento do dever de retorno ao estabelecimento prisional.
7. A alteração da data-base para a data da recaptura encontra respaldo na Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para concessão de benefícios executórios.
8. O procedimento administrativo disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, tendo o apenado sido ouvido na presença de defensor, em conformidade com a Súmula 533 do STJ.
9. A revogação de 1/6 (um sexto) dos dias remidos encontra-se dentro dos limites previstos no art. 127 da LEP, revelando-se proporcional à gravidade da infração disciplinar praticada.
10. A declaração de mau comportamento pelo prazo de 06 (seis) meses mostra-se adequada diante da natureza da falta grave reconhecida e das circunstâncias concretas da evasão, que perdurou por aproximadamente 04 (quatro) anos.
11. Inexistente ilegalidade, abusividade ou desproporcionalidade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O não retorno de saída temporária configura falta grave, nos termos do art. 50, II da Lei de Execução Penal, autorizando a regressão para regime mais gravoso, nos moldes do art. 118, I da LEP. 2. A ausência de prática de novo delito durante o período de evasão não descaracteriza a falta disciplinar decorrente da fuga do sistema prisional. 3. O reconhecimento de falta grave decorrente de evasão autoriza a alteração da data-base para a data da recaptura, a revogação parcial dos dias remidos e a declaração de mau comportamento, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e os limites legais previstos na LEP”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, II, 57, 59, 118, I e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2298821/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0802636-65.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 10.03.2025; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0815189-18.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer do Agravo de Execução Penal e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por Anderson José Silva Farias, em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém (ID 30022992), que, no Processo de Execução nº 0004143-17.2009.8.14.0401, reconheceu a prática de falta grave decorrente de evasão do sistema prisional mediante não retorno de saída temporária, determinando a regressão do agravante ao regime fechado, a alteração da data-base para a data da recaptura, a revogação de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a declaração de mau comportamento pelo prazo de 06 (seis) meses.

Consta que o agravante, beneficiado com saída temporária, deixou de retornar ao estabelecimento prisional em 02/06/2021, permanecendo foragido até sua recaptura em 02/04/2025, fato reconhecido pelo próprio apenado em audiência de justificação realizada perante o Juízo da execução penal.

Em razões recursais (ID 30022988), o agravante sustenta que permaneceu fora do sistema prisional por mais de 04 (quatro) anos sem cometer novos delitos, alegando que, no momento de sua recaptura, não foi apreendido qualquer elemento que o vinculasse à prática criminosa.

Aduz que os Tribunais Superiores reconhecem a necessidade de individualização da análise das faltas disciplinares, defendendo que a sanção aplicada deveria observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer o restabelecimento do regime semiaberto, sob o argumento de que a regressão ao regime fechado inviabiliza sua reinserção social, profissional e educacional, bem como pugna pela manutenção da data-base anterior, sustentando que a alteração determinada pelo Juízo da execução lhe seria excessivamente gravosa.

Ao final, requer o integral provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões (ID 30022991), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do agravo, sustentando a legalidade da decisão recorrida.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução penal interposto (ID 31006084).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A matéria controvertida devolvida a esta Turma cinge-se à análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal que, em razão do não retorno do agravante de saída temporária, reconheceu a prática de falta grave, determinou a regressão ao regime fechado, alterou a data-base para a data da recaptura, revogou 1/6 (um sexto) dos dias remidos, se existentes, e declarou mau comportamento pelo prazo de 06 (seis) meses.

Conforme consta dos autos, o agravante deixou de retornar ao estabelecimento prisional em 02/06/2021, após usufruir saída temporária, permanecendo foragido até 02/04/2025, quando foi recapturado. Em audiência de justificação, o próprio apenado confirmou que não retornou da saída temporária, afirmando apenas que não teria praticado novo delito no período de evasão.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal), conheço do agravo.

Passo a analisar o mérito do recurso.

2. Mérito.

A defesa sustenta que o agravante permaneceu por mais de 04 (quatro) anos fora do sistema prisional sem cometer novos crimes, razão pela qual requer o restabelecimento do regime semiaberto e a manutenção da data-base anterior, sob fundamento de proporcionalidade e individualização da execução penal.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

Nos termos do art. 50, II da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que foge.

O art. 118, I do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

No caso concreto, a evasão está devidamente comprovada e foi expressamente admitida pelo agravante em audiência. O não retorno de saída temporária caracteriza falta grave, pois representa ruptura injustificada do vínculo de confiança inerente ao regime menos gravoso e frustra a finalidade progressiva da execução penal.

A alegação de ausência de prática de novo delito durante o período de fuga não descaracteriza a falta disciplinar. A conduta sancionada não é a prática de novo crime, mas a evasão propriamente dita, consistente no descumprimento do dever legal de retornar ao estabelecimento prisional ao término do benefício. Assim, ainda que inexistente novo delito, subsiste a gravidade do comportamento, suficiente para autorizar a regressão de regime.

Também não há desproporcionalidade na alteração da data-base para a data da recaptura. A medida decorre diretamente do reconhecimento da falta grave e encontra respaldo na Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

No caso de evasão, a fixação da data-base na recaptura revela-se adequada, pois somente a partir desse momento o apenado retorna à fiscalização estatal e ao regular cumprimento da pena. A manutenção da data-base anterior, como pretende a defesa, acabaria por desconsiderar o longo período do agravante como foragido, durante o qual a execução penal não pôde produzir seus efeitos regulares.

Registre-se, ainda, que a decisão agravada foi proferida após procedimento administrativo disciplinar e audiência de justificação, com assistência defensiva, observando-se o contraditório e a ampla defesa. O Juízo consignou expressamente que o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita e que o apenado foi ouvido na presença de defensor, em consonância com a Súmula 533 do STJ.

A regressão imposta e a alteração da data-base decorrem de expressa previsão legal, não havendo violação à proporcionalidade, sobretudo porque a evasão perdurou por período significativo, de 02/06/2021 a 02/04/2025.

Quanto à revogação de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, se existentes, observa-se que a fração aplicada pelo Juízo encontra-se dentro do limite legal previsto no art. 127 da LEP, segundo o qual, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da mesma lei. A perda fixada, portanto, não excede os parâmetros legais e mostra-se moderada diante da natureza da infração disciplinar.

Por fim, a declaração de mau comportamento pelo prazo de 06 (seis) meses igualmente se mostra compatível com o reconhecimento da falta grave, especialmente porque a decisão expressamente considerou a recaptura sem notícia de novo delito para delimitar o período da classificação comportamental.

Colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
FUGA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSEQUÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO
.
1. A jurisprudência do Superior de Justiça de Justiça é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto)
.
2. Nos termos do art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, podendo ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo certo que não cabe ao magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar a possibilidade de regressão, já que o dispositivo em comento não concede essa margem de discricionariedade ao julgador
(HC 210.062/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julga do em 19/03/2015, DJe 06/04/2015). 3. Deve ser restabelecida a decisão que reconheceu a falta grave (rompimento de tornozeleira eletrônica e fuga) e, por consequência, determinou a regressão do apenado ao regime mais gravoso, sendo incabível invocar o princípio da proporcionalidade.
4. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no AREsp: 2298821 GO 2023/0048291-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023) (grifos).

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS SEVERO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que, diante da constatação de fuga do reeducando durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão para o regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da regressão de regime imposta ao apenado em razão da fuga, tendo em vista que a evasão foi seguida de recaptura sem a prática de novo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fuga do estabelecimento penal configura falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal (LEP).

O reconhecimento da falta grave foi precedido de Procedimento Disciplinar Penitenciário, no qual se assegurou ao apenado o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com o art. 59 da LEP.

A regressão de regime é consequência jurídica da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, sendo atribuição do Juízo da Execução Penal avaliar a necessidade e proporcionalidade da medida.

A reincidência na prática de fuga reforça a necessidade de aplicação da sanção, considerando que o apenado já havia cometido faltas graves anteriormente, demonstrando resistência ao cumprimento das regras impostas pela execução da pena.

A ausência de punição à evasão compromete a disciplina carcerária, a ressocialização do apenado e a efetividade da execução penal, além de estimular novas infrações por outros custodiados.

A decisão de regredir o regime prisional, bem como a revogação de parte dos dias remidos, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
. (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – 0802636-65.2025.8.14.0000 25601313, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Data do julgamento 10/03/2025) (grifos).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO APENADO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50, INCISO II, E 180, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECAPTURA APÓS PRISÃO POR TRÁFICO
.

Consta na Ata da Audiência de Justificação que o apenado foi devidamente interrogado, não merecendo prosperar o argumento de ausência do direito de defesa.

Em que pese o direito brasileiro adotar o sistema de cumprimento da pena progressivo, há situações excepcionais que propõe a regressão, isto é, a transferência do apenado do regime mais brando ao regime mais gravoso.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, determina que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
.

A fuga empreendida pelo apenado do estabelecimento carcerário configura falta grave que enseja a regressão do regime de cumprimento da pena
.

O apenado cumpria a pena no regime semiaberto, mas evadiu-se durante a saída temporária em 15/08/2022, e foi preso em flagrante delito na data de 20/12/2022, pelo crime de tráfico, incorrendo, assim, em falta grave.

O cometimento de falta grave enseja a alteração da data-base para concessão de benefícios, exceto para livramento condicional, comutação de pena e o indulto, conforme entendimento já pacificado pelo STF e pelo STJ.

Agravo conhecido e improvido. (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – 0815189-18.2023.8.14.0000 19034357, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data do julgamento 08/04/2024) (grifos).

Desse modo, inexistindo ilegalidade, abusividade ou desproporcionalidade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Execução Penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026